Tribunal: TJES
Processo: 5012260-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012260-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALICE MARIN
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5012260-21.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ANALICE MARIN

RECORRIDO(S): UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 1955188. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente está amparada pela gratuidade de justiça deferida pelo Juiz sentenciante. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: a autora move ação pretendendo declaração de abusividade do reajuste anual cobrado em plano de saúde que mantém por contrato junto à requerida.

O Juízo da origem julgou a ação IMPROCEDENTE, fundamentando que se trata de contrato não regulamentado e, portanto, o reajuste deve ser feito conforme previsão contratual.

Inconformada, a autora move recurso no id 1955192 pretendendo a reforma da sentença para que se reconheça a abusividade da cláusula de reajuste e, ao fim, espera que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões da recorrida no id 1955199 pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Compulsando os autos com a devida cautela, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Resta inconteste que o plano de saúde da recorrente não foi regulamentado, pelo que a ele não se aplicam as previsões contidas na Lei nº 9.656/1998. A recorrente, contudo, pretende que seja reconhecida abusividade da cláusula XII do contrato com base nas disposições do CDC. Apesar de ser compreensível sua preocupação com a possibilidade de continuar adimplente com seu plano de saúde, razão não lhe assiste do ponto de vista jurídico.

Os limites de reajuste anual divulgados pela ANS apenas se aplicam aos planos em que houve adaptação ou que foram contratados na vigência da referida Lei nº 9.656/98. No presente caso, a recorrida comprovou que deu oportunidade à consumidora de migrar seu plano e a recorrente escolheu permanecer com o plano não regulamentado.

Desse modo, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.568.244/RJ, aos contratos de plano de saúde antigos, não regulamentados, os índices de reajuste devem seguir o que foi contratualmente previsto, sendo precisamente o que ocorreu neste caso.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso
, e no mérito, lhe negar provimento,

mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.